Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de fotografia do aludido local, bem como em saber se deve ser promovida a conversão do procedimento especial da busca e apreensão em execução.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.2. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a exata localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora.
3. Quanto ao mais a conversão do procedimento para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.